Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Cuida-se de agravo interno interposto por ANA PAULA GOMES CALMON SCHNEIDER contra a decisão que, sob o fundamento de ausência de sujeição à instância de origem da matéria versada nas razões recursais, não conheceu do agravo de instrumento. Nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.021 do CPC, in verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação da parte agravada. Intimem-se, portanto, os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (ID 41989027). Após, retornem os autos conclusos. P.I.